Tribunal: STF
Processo: HC 160172
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Penal e Processual Penal. Evasão de divisas na modalidade tentada (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 c/c o art. 14, II, do Código Penal.). 3. Impetração contra decisão que indeferiu pedido de liminar em anterior HC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal que enseja o afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Suspensão da Ação Penal 0504957-22.2017.4.02.5101, que tramita na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 6. Habeas Corpus julgado prejudicado ante à declaração de inépcia no HC 162.404 da denúncia oferecida na Ação Penal 0504957-22.2017.4.02.5101